Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733951-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. B. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão que entendeu pela não incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, no cumprimento de sentenças de obrigação de fazer. O recorrente defende que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. Sustenta, ainda, que a demanda tem caráter condenatório, tendo a operadora de plano de saúde sido condenada à obrigação de custeio do tratamento médico, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o total da condenação. Alega que, no que concerne à obrigação de fazer da executada, também deverá ser acrescido dos honorários da fase de conhecimento de dez por cento (10%) com os acréscimos do art. 523, § 1o, do CPC. Sustenta que deve ser bloqueada, via SISBAJUD, a conta da agravada, para fins da cobertura das terapias essenciais e urgentes do agravante, referentes aos meses de maio a setembro de 2022, que se encontram em aberto. Requer seja concedido “efeito suspensivo ativo” ao presente recurso, para determinar ao juízo a quo a utilização do SISBAJUD e o bloqueio judicial da importância de R$ 85.041,92 (oitenta e cinco mil e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), a transferência à conta judicial remunerada e a ulterior expedição de ofício à instituição financeira depositante, para a remessa de R$ 24.724,80 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) ao Instituto Nadja Quadros – Assistência Interdisciplinar em Saúde &amp; Capacitação Ltda. (CNPJ 04.119.705/0001-83), referentes às terapias essenciais aos meses de maio/junho/julho/agosto/setembro/2022 que se encontram abertos (obrigação de fazer a custear/cobrir ao agravante das sessões semanais que se faça mister de FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPIA e TERAPIA OCUPACIONAL no Instituto), estando sujeito a suspensão do tratamento e a perda irreversível do desenvolvimento biológico dentro da janela de oportunidade do crescimento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela recursal, aquilo a parte recorrente nominou como “efeito suspensivo ativo”, a despeito da clareza do texto legal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Trata-se de cumprimento provisório de sentença requerido pela parte autora, H. B. D. Q., representado por Adair Siqueira de Queiroz Filho, em face da ré, ora agravada, Bradesco Saúde. A sentença restou assim proferida, verbis: “(...) Ao cabo do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em promover o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à parte autora (Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional), com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Síndrome de Down, nos moldes do relatório médico de ID 101360722, além de outras terapias eventualmente prescritas, para as quais não disponha de prestador habilitado em sua rede conveniada. Para tanto, deverá a requerida diligenciar, junto à prestadora especializada (Instituto Nadja Quadros), sem que se faça necessária qualquer intervenção dos responsáveis pelo paciente, a fim de autorizar e custear o tratamento, sob pena de se sujeitar ao bloqueio, em contas bancárias de sua titularidade, dos valores necessários ao custeio das despesas, na forma já determinada pela decisão de ID 109046640. (...) Condeno a ré, ainda, ao ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com as sessões, no montante de R$ 18.940,00 (dezoito mil novecentos e quarenta reais), que deverão ser devidamente atualizados, desde os respectivos desembolsos (ID 101360741 a ID 101361653), e acrescidos de juros de mora, estes a partir da citação”. Devidamente intimada para cumprimento da obrigação de fazer e de pagar (ID no 40093501), a parte ré, ora agravada, quedou-se inerte em relação à obrigação de fazer (ID no 125382260). Foi determinado o bloqueio judicial para custeio do tratamento necessário, referente a obrigação de pagar (ID no 40093501). Apresentada impugnação à penhora pela parte ora agravada, esta foi rejeitada (ID no 40093501). A parte autora, ora agravante, apresentou petição, pleiteando a inclusão dos consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC (ID no 40093501). Em decisão interlocutória, o magistrado a quo entendeu que a multa e os honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, são devidos no cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, não incidindo no cumprimento das sentenças que estabeleçam obrigação de fazer (ID no 40093501). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, mantendo incólume a decisão acima (ID no 40093501). Em face da referida decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento. Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, incidem ou não no cumprimento de sentença que estabeleça obrigação de fazer. Nos termos do art. 520, § 2o, do CPC, a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523, do CPC, são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, que não é o caso dos autos. Assim, em linha de princípio, em análise preliminar, não se encontra presente a probabilidade do direito para a concessão da liminar pretendida. Quanto ao outro requisito, não se vislumbra o periculum in mora, por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Dessa forma, indefiro a liminar pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2022 18:49:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator